Tribunal: STF
Processo: ARE 1320629
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BENS. SUSPENSÃO DA MEDIDA EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID 19. INVIABILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por J.B. SERVICOS TECNICOS LTDA., em face da decisão proferida nos autos da Execução Fiscal que indeferiu pedido de recolhimento do mandado de penhora e avaliação de bens da empresa executada. 2. A agravante alega que o momento atual configura-se desapropriado para tal medida diante da propagação do novo coronavírus que vem afetando as atividades da empresa com a redução de suas atividades e, consequentemente, do seu faturamento percebido. 3. O Poder Público tem tomado as providências cabíveis para mitigar os impactos do COVID-19 frente ao momento de crise enfrentado pelo país, inclusive no cenário fiscal, decerto amparado em análise aprofundada do cenário político-econômico, ao passo que não cabe ao Poder Judiciário, ao menos neste momento, imiscuir-se na questão e proceder à análise de pretensões individuais, caso a caso, para diferimento de pagamentos de tributos em setores ainda não abarcados, ou para afastar aplicação de normas de parcelamento ainda vigentes, ou mesmo para deixar de aplicar medidas processuais de constrição de bens, sob pena inclusive de violação ao princípio da isonomia e da tripartição de Poderes. 4. No caso concreto, a agravante não comprovou documentalmente que seu faturamento de fato sofreu redução, mas apenas apresentou alegações genéricas desprovidas de comprovação acerca de suposto impacto em suas atividades decorrente da pandemia. 5. Verifica-se dos fatos ocorridos na ação originária que várias foram as tentativas de encontrar bens suscetíveis de penhora sem obtenção de êxito, o que corrobora a necessidade de prosseguimento da execução para satisfação do crédito através da penhora de bens, até porque essa é realizada em benefício do credor (artigo 797 do CPC). 6. Agravo improvido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, IV; 5º, XXII, XXIII; 145, § 1º; 150; 170 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Infere-se dos autos de origem que foi ajuizada execução fiscal pela UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL em face de J.B. SERVICOS TECNICOS LTDA, para cobrança de débito fiscal no valor de R$ 1.324.879,07 (um milhão, trezentos e vinte e quatro mil, oitocentos e setenta e nove reais e sete centavos - evento 01), em 2016. A empresa executada foi citada (evento 8) e interpôs exceção de pré-executividade a qual foi rejeitada (evento 42). Foram penhorados bens móveis avaliados em R$ 43.742,84 (quarenta e três mil, setecentos e quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos -evento 60), cujos leilões não obtiveram resultado satisfativo (evento 110). Expedida Ordem Judicial de Bloqueio via sistema Bacenjud, a mesma obteve resultado negativo (evento 124). Foi realizado mandado de constatação de atividade empresarial, tendo sido certificado pelo oficial de justiça que a empresa não foi encontrada no endereço (evento 133). Deferida a utilização do sistema INFOJUD para localização de bens da empresa executada (evento 181), não foi obtido resultado positivo (evento 182). Foi requerida a penhora sobre faturamento da empresa (evento 192), tendo o juízo a quo decidido que não iria apreciar o pedido, naquele momento, tendo em vista que o Eg. STJ determinou a suspensão dos processos, no que se refere a este pedido, enquanto no forem julgados os REsp nº 1835864/SP, nº 1666542/SP e nº 1835865/SP (evento 195). Por último, foi requerida a penhora e avaliação dos bens da filial da empresa executada, tendo sido deferida a diligência (evento 204): 
    "(...) Nessa linha, considerando a unidade da pessoa jurídica da empresa executada, independentemente de haver mais de um estabelecimento, DEFIRO o requerido pela Exequente com relação ao estabelecimento por ela indicado. Expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem a ser cumprido no endereço da filial da parte Executada (evento 201), Rua Julio Teles de Menezes, nº 202, loja, Bangu, Rio de Janeiro/RJ, na forma dos arts. 7º, II c/c 10, ambos da LEF. Salienta-se que não deverá ser levada a efeito a penhora quando o produto da execução dos bens encontrados for totalmente absorvido pelas custas judiciais da Execução Fiscal, na forma do art. 836, caput, do CPC/15. (...)" 
    A agravante apresentou petição (evento 211) alegando que a expedição de mandado de penhora e avaliação em seu desfavor seria temerária em razão da crise provocada pelo coronavírus, eis que seu faturamento sofreu uma redução considerável. Foi, então, proferida a decisão agravada (evento 213):
    "Cabe ressaltar que, ainda que a execução deva ser feita da forma menos gravosa ao executado, nos termos do artigo 805 do CPC, é certo que esta deve ser realizada em benefício do credor, consoante o disposto no artigo 797 do CPC, podendo este alegar quaisquer das hipóteses presentes nos artigos 847 e 848, ambos do CPC, para recusar o bem ofertado. Outrossim, a tese de violação do princípio da menor onerosidade não pode ser defendida de modo genérico, cabendo à parte Executada a comprovação, inequívoca, dos prejuízos a serem efetivamente suportados, bem como da possibilidade, sem comprometimento dos objetivos do processo de execução, de satisfação da pretensão creditória por outros meios. Em face do exposto, INDEFIRO o requerido no evento 211. Intimem-se. Após, aguarde-se o cumprimento da decisão do evento 204". 
    O Poder Público tem tomado as providências cabíveis para mitigar os impactos do COVID-19 frente ao momento de crise enfrentado pelo país, inclusive no cenário fiscal, decerto amparado em análise aprofundada do cenário político-econômico, ao passo que entendo não caber ao Poder Judiciário, ao menos neste momento, imiscuir-se na questão e proceder à análise de pretensões individuais, caso a caso, para diferimento de pagamentos de tributos em setores ainda não abarcados, ou para afastar aplicação de normas de parcelamento ainda vigentes, ou mesmo para deixar de aplicar medidas processuais de constrição de bens, sob pena inclusive de violação ao princípio da isonomia e da tripartição de Poderes.
    (...)
    No caso concreto, a agravante não comprovou documentalmente que seu faturamento de fato sofreu redução, mas apenas apresentou alegações genéricas desprovidas de comprovação acerca de suposto impacto em suas atividades decorrente da pandemia. Além disso, como verifica-se dos fatos ocorridos na ação originária acima narrados, várias foram as tentativas de encontrar bens suscetíveis de penhora sem obtenção de êxito, o que corrobora a necessidade de prosseguimento da execução para satisfação do crédito através da penhora de bens, até porque essa é realizada em benefício do credor (artigo 797 do CPC).
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente